Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-64.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006402-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.

Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6.830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.

2.

É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

3.

“
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor
” (TJMT, N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 30/11/2020).

4.

A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

5.

Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Recursos providos

em parte. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis interpostas por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de sentença (Id. 85361983) proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em
embargos à execução fiscal
, decorrente de multa administrativa lavrada pelo PROCON-MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para anular as multas provenientes dos processos administrativos nº 0115.003.286-8, 0115.005.164-2 e 0115-000.848-2, reduzir o valor da multa oriunda do processo administrativo nº 0115-002.544-9 para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), e condenou o Município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º,

I, do Código de Processo Civil.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em suas razões, argumenta que “
a citação

fora recebida em 08/05/2018
(...)
e a garantia do Juízo ocorreu somente em 19/07/2018, deixando, assim, transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o artigo 8º acima citado
”, sendo os embargos à execução intempestivos.

Verbera que “
a aceitação de embargos manifestamente eivados de vícios, na medida em que não cumpriu a condição para sua oposição, qual seja, a garantia do juízo tempestivamente, ensejaria grave insegurança aos Processos Judiciais e jurisdicionados, pois se aplicaria inovação não autorizada em Lei
”.

Ainda, ocorrência de preclusão do direito de opor embargos à execução, pela perda do prazo legalmente imposto.

Defende que não há razão para desconstituir as multas dos processos administrativos, pois foram aplicadas ante a violação ao Código de Defesa do Consumidor, e respeitaram os princípios da ampla defesa e contraditório, além de que é defeso ao Poder Judiciário aferir o mérito das decisões administrativas, sendo-lhe permitido apenas o julgamento quanto à legalidade da autuação, em decorrência do princípio da separação dos poderes.

Mais, que “
a fornecedora infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, cuja conduta desequilibrou a relação de consumo, visto que a adequação, eficiência, generalidade, cortesia em respeito aos direitos do consumidor, são regras de direito material, que consubstanciam expectativa de qualidade
”.

Quanto ao ônus sucumbencial, argumenta que a sentença deve ser reformada em observância ao princípio da causalidade, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, “
uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade
”.

Ao final, requer o provimento do recurso pela reforma total da sentença e determinação de prosseguimento da execução das multas, ou, sejam apenas reduzidos os valores das multas, e condenação do apelado em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 85361988).

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A pelo desprovimento do recurso do Município de Rondonópolis, sendo mantidas as nulidades das certidões de dívida ativa nº 1242/2017, 1264/2017, 1265/2017 e 1266/2017 (Id. 85361995).

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em suas razões, assevera que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois “
embora tenha exposto os fatos e os fundamentos jurídicos que fundamentam os pedidos de reconhecimento da improcedência dos procedimentos administrativos, a decisão administrativa proferida limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos, em verdadeira afronta aos princípios da motivação
”.

Argumenta que “
deixou o PROCON de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a ENERGISA agiu em consonância com a legislação setorial vigente, bem como ignorou a especificidade de cada caso, desconsiderando que a ENERGISA agiu em conformidade com as disposições do Poder Concedente, e sempre de forma a melhor atender os interesses dos consumidores, não havendo que se falar em desrespeito aos direitos destes
” de modo que “
o PROCON limitou o exercício do direito de defesa da ENERGISA, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
”.

Verbera que “
no caso dos autos nº 0115.002.544-9 (CDA nº 1241/2017 não traz os referidos elementos que constituem o crédito tributário, não preenchendo assim os requisitos exigidos nos citados dispositivos legais, impedindo, portanto, que a ENERGISA possa identificar o suposto fato gerador que ensejou a origem da exação
”.

Aduz que “
ao impor a exorbitante multa impugnada, a despeito de não ter se configurado na hipótese descumprimento das determinações normativas citadas, o PROCON contribui para o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado pela ENERGISA, onerando-a excessiva e desnecessariamente em suas despesas
”, ainda, “
a decisão administrativa impugnada nesta demanda é abusiva e ilegal, na medida em que viola frontalmente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da finalidade do ato
”.

Ainda, não há a indicação correta do motivo legal e a precisa descrição dos fatos, de modo que as CDA ́s nº 1080/2017, 1081/2017 e 1082/2017 são nulas porque “
não traz os referidos elementos que constituem o crédito tributário, não preenchendo assim os requisitos exigidos nos citados dispositivos legais, impedindo, portanto, que a ENERGISA possa identificar o suposto fato gerador que ensejou a origem da exação
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada e declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 0115.002.544-9 (CDA nº 1241/2017), uma vez que tal multa carece de motivação.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 85361997), bem como o recolhimento do preparo (Id. 85361993).

Contrarrazões do Município de Rondonópolis pelo desprovimento do recurso Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (Id. 85361999).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 94478488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos apelos.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

O Município de Rondonópolis invoca a preliminar de intempestividade dos embargos à execução e, em decorrência de sua intempestividade, alega que receber os embargos é incorrer em inovação e insegurança jurídica, além de estar configurada a preclusão do direito de opor os embargos.

Não prospera.

O
prazo para opor embargos à execução fiscal está previsto no artigo 16 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

(...).

No caso, a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A ofereceu o seguro-garantia à execução em 18/7/2018 (Id. 85361967 – fls. 3), com termo inicial da contagem do prazo para apresentação de embargos no primeiro dia útil subsequente, em 19/7/2018, e a data do oferecimento dos embargos à execução fiscal foi 10/8/2018 (id. 85361964 – fl. 13), logo, não transcorreu o período superior a 30 (trinta) dias.

Inclusive, especificamente quanto ao artigo 8º da mencionada Lei n. 6.830 não se confunde com o prazo do artigo 16 para opor embargos. Vejamos a redação em comparativo:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa
, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

Deste modo, o que se observa é a mera constituição do devedor em mora, não sendo, pois, preclusivo quanto à oposição dos embargos.

A respeito, julgados deste Tribunal de Justiça no ponto da tempestividade dos embargos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE MULTA DO PROCON – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA GARANTIA DO JUÍZO – DEPÓSITO REALIZADO ANTES DE EFETUADA A PENHORA NO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TODOS REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o depósito integral do valor da dívida foi realizado antes de efetivada qualquer penhora na execução fiscal, passa a fluir desse marco o prazo de 30 (dias) para oposição dos embargos do devedor,
não tendo que se falar em preclusão da garantia, ainda que ofertada depois do prazo estabelecido no artigo 8º, da Lei n.º 6830/1980
.

[...]

(N.U 1007168-20.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80),
o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento
.

2 - Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

(TJMT, N.U 1006300-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Deste modo,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

MÉRITO.

A matéria de ambos os recursos se confundem, de modo que faço o exame do mérito em conjunto.

A empresa
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
opôs embargos à execução contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de anular as certidões de dívida ativa nº 1241/2017, 1242/2017, 1264/2017, 1265/2017 e 1266/2017, provenientes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do município de Rondonópolis, nos Processos Administrativos nº 0115.002.544-9/2015, 0115.003.286-8/2013, 0115.005.164-2/2015, 0115.005.333-4/2015 e 0115.000.848-2/2015, respectivamente, totalizando o valor de R$ 47.840,93 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e três centavos).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos, na parte que interessa:

“De início, verifica-se a tempestividade, uma vez que a Embargante foi citada do processo Execução fiscal 1001676-47.2018.811.0003 no dia 08/05/2018, garantiu o juízo no dia 19/07/2018 e opôs o Embargos à Execução no dia 10/08/2018, ou seja, os embargos foram oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada do seguro garantia, art. 16, inciso II

da LEF.

(...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0115-002.544-9

(...)

Trata-se de uma reclamação fundada ligação de energia em uma chácara localizada na Rodovia do Peixe, que não veio ocorrer pelo fato do transformador se encontrar em chara vizinha, dificultando a ligação e causando inúmeros transtornos a consumidora.

Devidamente notificada do processo administrativo a embargante, apresentou manifestação, na qual informou que compareceu por 03 (vezes) para realizar a ligação da energia, porém todas infrutíferas por não conseguir acessar o local do transformador, em audiência de conciliação, informou que o pedido de ligação entrará no programa Luz para todos, devendo ser avaliado a possibilidade após inspeção in loco, ficando determinado em audiência o embargante no prazo de 10 (dez) dias apresentar resposta da inspeção.

Ocorre que, transcorrido o prazo a embargante não apresentou a resposta da inspeção, o que deu ensejo à aplicação de multa administrativa de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

De outro lado, verifica-se que a multa aplicada na quantia de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), mesmo diante da não apresentação de resposta, deixa de ter caráter punitivo para se tornar em caráter confiscatório, pois para a aplicação de sanções o Órgão deve observar os requisitos estabelecidos no art. 28 do Decreto 2181/1997.

Para a fixação da multa, o Procon não considerou a gravidade da prática infrativa cometida pela Autora, com a vantagem auferida por tal ato.

Assim, diante dos requisitos descritos acima, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional a fim de punir a empresa infratora por não cumprimento para a apresentação de defesa determinada em audiência.

(...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0115-003.286-8

Na espécie, verifica-se que a reclamação formulada pela consumidora MARINALVA PAULA DE JESUS alegou que recebeu notificação com Aviso de Corte referente a um valor desconhecido pela consumidora.

Em sede de audiência de conciliação a embargante apresentou proposta de acordo com a retificação da fatura, bem com o seu parcelamento, a parte reclamante aceitou a proposta, sendo assim caracterizado pelo Órgão como ‘RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA ATENDIDA’, em emissão de parecer técnico.

Dessa forma, mesmo com a solução da situação, foi aplicada sanção administrativa, mesmo diante a ausência de motivos que a ensejasse, além de desconsiderar diante as circunstâncias da lide, não houve nenhuma resistência por parte da autora na resolução da demanda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0115-005.164-2

Trata-se de reclamação formulada pelo consumidor ACADEMIA CORPO E MOVIMENTO, na qual alega não concordar com a emissão de fatura no valor de R$ 10.530,87 (dez mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), informando que a mesma não condiz com o seu consumo.

Em audiência de conciliação a parte apresentou proposta de acordo com a retificação da fatura, o consumidor aceitou o acordo e informou que irá procurar a reclamante para tentativa de parcelamento.

Todavia, mesmo com a resolução da situação, o embargado realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistisse o motivo que a ensejou, além de desconsiderar diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte do embargante.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0115-005.333-4

O caso em questão versa sobre reclamação formulada pelo consumidor JOSÉ GONZAGA VIEIRA DA SILVA, na qual alega que possui um poste de concreto com rede que impossibilita a passagem do seu veículo, no entanto a embargante dispõe sobre o custo da obra no valor de R$ 538,09 (quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos), o qual o consumidor contesta.

Em audiência de conciliação, a embargante reiterou a informação repassada ao consumidor administrativamente, na qual alegou a impossibilidade de efetivar o serviço sem qualquer ônus ao consumidor.

No entanto, mesmo sem a resolução da demanda, verifica-se que a embargante não se demonstrou desidiosa, comparecendo no processo administrativo quando notificada por meio de manifestação e em audiência de conciliação. Posto isso, a medida correta a se impor é a procedência da inicial e de consequência à anulação da multa em questão, tendo em vista a ausência de fundamentação criteriosa por parte da Embargada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0115-000.848-2

No caso em análise o consumidor VALDESON NEVES GONÇALVES alegou ter ocorrido um curto circuito em sua unidade consumidora, sendo devidamente solucionado pela Embargante, ocorre que após tal fato, sua fatura de energia veio em valor exorbitante não correspondendo ao seu consumo.

Em audiência de conciliação a embargante solicitou prazo de 05 (cinco) dias para apresentar defesa escrita, o consumidor concordou.

Transcorrido o prazo, foi apresentado manifestação, na qual alegou a embargante que não foi constatado por meio de vistoria técnica nenhuma irregularidade, ocasião em que se faz devida a cobrança imposta.

Assim, mesmo sem a resolução da demanda, verifica-se que a embargante não se demonstrou desidiosa, comparecendo no processo administrativo quando notificada por meio de manifestação e em audiência de conciliação, restando incabível a sanção aplicada.

Partindo dessas premissas, a procedência parcial da pretensão objeto do presente embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de

ANULAR as multas oriundas dos processos administrativos nº 0115-003.286-8, 0115-005.164-2, 0115-005.333-4 e 0115-000.848-2 e REDUZIR a multa oriunda do processo administrativo nº 0115-002.544-9, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno a parte Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa nos art. 85, § 3º inciso I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Embargante ao pagamento de sucumbência nos pleitos em que foi vencido, já que foi vencida em parte mínima dos pedidos.

Certifique a Secretaria quanto à prolação desta sentença nos autos da execução fiscal nº. 1001676-47.2018.8.11.0003. (...)”. (Id. 85361983).

Para um melhor entendimento do caso, farei a análise dos cinco Processos Administrativos, objeto dos recursos, de forma individualizada.

Processo Administrativo n° 0115.002.544-9
.

A empresa invoca a nulidade do Processo Administrativo n° 0115.002.544-9, em duas vertentes:

i)

Ausência de identificação do fato gerador na certidão de dívida ativa nº 1241/2017, de modo que lhe faltam os elementos de validade;

ii)

Presença de fundamentação genérica da decisão administrativa, que acarreta a sua nulidade por falta de motivação.

Pois bem.

Consta na certidão a natureza da dívida de multa do PROCON, o número da inscrição, identificador do devedor, período, vencimento, atualização monetária, valor, fundamentação legal da dívida (artigo 56, I, da Lei nº 8078/1990), fundamentação legal dos acréscimos, consoante está na execução fiscal nº 1001676-47.2018.811.0003, Id. 12142046, Pje Primeira Instância, o que,
a priori
, corresponde ao artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 [
Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
].

Não obstante a isso, quando se analisa a decisão que ensejou a multa no Processo Administrativo nº 0115.002.544-9, razão assiste à empresa.

Oriundo da reclamação da consumidora Lucineide Bernardes das Neves, foi feita sob a narrativa, em síntese, de ter realizado o requerimento para fornecimento de energia elétrica em uma chácara localizada na “Rodovia do Peixe”, e quando realizada visita
in loco
pelo técnico da empresa, foi informada que o transformador de energia se encontra na “chácara do vizinho”, não sendo possível adentrar e realizar a instalação, tendo sérios prejuízos para conservação de seus alimentos, com protocolo de atendimento nº 20151634042025, e repassado o Número de Unidade Consumidora 22471651 (Id. 85361968 – fl. 14).

Registrada a reclamação no PROCON, foi realizada audiência de conciliação em que a apelante/apelada ENERGISA informou que “
o pedido de ligação entrará no Programa ‘Luz para Todos’, porém, deve ser avaliado outras possibilidades após inspeção in loco”
.

Sem acordo, verifica-se que a reclamação administrativa teve como solução proposta pela apelante/apelada ENERGISA apenas uma “
breve explicação sobre a solução a ser tomada, nada que resolveria de imediato o caso em tela
”, sendo considerada como “Reclamação Fundamentada não Atendida”.

Houve a interposição de recurso administrativo e decisão definitiva para manter a multa, todavia, com fundamento divergente do caso em concreto, qual seja, débitos indevidos, vejamos:

“Nesse caso, o ônus probatório pertence à ré
em comprovar que os débitos são devidos
(...) Ademais,
verificada a cobrança indevida
, caracterizada está a lesão ao consumidor, pois o reclamante e este Órgão de Defesa do Consumidor foram desrespeitadas” (Id. 85361968 – fl. 43).

E após, a multa de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) foi reduzida para
R$ 6.000,00
(seis mil reais) (id. 85361968 – fl. 44).

É certo que incumbe ao Judiciário apenas adentrar na legalidade e legitimidade do ato administrativo, sem se imiscuir no mérito da decisão administrativa aplicada pelo PROCON, logo, necessário observar se foi observado o regramento legal atinente à matéria exposta no procedimento administrativo que culminou na sanção.

Consoante exposto acima, de fato, a decisão administrativa proferida no Processo Administrativo nº 0115-002.544-9 é nula por fundamentação deficiente.

A decisão administrativa exarada pelo PROCON retratou aspectos genéricos acerca de situação alheia ao caso em espécie, sem trazer as próprias alegações da reclamante, tampouco das matérias de defesa apresentadas.

Assim, o procedimento administrativo é ausente de fundamentação específica sobre a conduta ilegal ou abusiva perpetrada pela apelante/apelada ENERGISA, bem como não houve manifestação concernente aos pontos por ela levantados em audiência e nas defesas administrativas, evidenciando afronta ao dever de motivação dos atos administrativos, além do contraditório e ampla defesa em sua acepção material.

Do mesmo modo, a fundamentação genérica viola o dever de motivação das decisões administrativas, o que, ao fim e ao cabo, põe em xeque a validade do ato, pois não retrata a subsunção da conduta infratora às regras consumeristas.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O PROCON fundamentou sua decisão com base em suposto descumprimento de acordo e desobediência, quando não houve qualquer acordo celebrado entre as partes.

2. Observa-se, assim, o equivoco na fundamentação da decisão administrativa, já que não enfrentou qualquer apontamento levado à consideração naqueles autos, tendo se baseado em fato que não ocorreu no processo.

3. Desse modo, mostra-se ilegal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT, N.U 1006129-83.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – REVELIA DECRETADA EM SEDE ADMINISTRATIVA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA DESMOTIVADA – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos. 2- A decretação da revelia da demandada, bem como o fato de se tratar de relação que se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor não necessariamente conduz à procedência da reclamação e à automática aplicação de penalidade, de modo que os fatos apresentados como verdadeiros devem-se amoldar às normas jurídicas, bem como às provas encartadas nos autos. 3- Ausente a motivação que ensejou a penalidade fixada, em razão da decretação da revelia e reconhecimento automático da procedência do pedido, a declaração de sua nulidade é medida impositiva.

(TJMT, N.U 0033177-34.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Feitas tais considerações, em que pese a presença dos requisitos formais da CDA, no ponto, a sentença deve ser reformada para anular a multa administrativa, por ausência de motivação.

Processos Administrativos nº 0115-003.286-8, nº 0115.005.164-2 e nº 0115-000.848-2.

No Processo Administrativo 0115-003.286-8, as multas administrativas são provenientes da reclamação da consumidora Marinalva Paula de Jesus, por ter recebido um Aviso de Corte de Energia por ausência de pagamento de uma fatura no valor de R$ 1.042,00 (mil, quarenta e dois reais), que desconhece, razão por que foi requerido esclarecimentos e cancelamento da cobrança.

Em resposta, a empresa ENERGISA esclareceu que o débito decorre de duas faturas em aberto, referentes ao mês 05/2015, no valor de R$ 911,18 (novecentos e onze reais e dezoito centavos), e 07/2015, no valor de R$ 128,31 (cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos) e “
a respectiva fatura sofreu oscilação de consumo na ordem crescente, mas obedecendo à tipicidade dos consumos anteriores, ou seja, não há nenhum consumo atípico
” (Id. 85361968 – fl. 63).

Ao final, “
por mera liberalidade realizou a retificação da fatura ref. 05/2015, para a média de consumo da unidade consumidora dentro dos últimos 12 (doze) meses
”, para montante de R$ 169,53 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

A audiência foi frutífera e houve a composição entre as partes. Ao final, proferida decisão de configuração de prática infrativa, arbitrando multa administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais – Id. 85361968 – fl. 88), e reduzida após recurso administrativo para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais – Id. 85361968 – fl. 100).

No Processo Administrativo 0115.005.164-2, a

reclamação da consumidora empresa Academia Corpo e Movimento, se deu pela cobrança de fatura no valor de R$ 10.530,87 (dez mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), montante que estaria muito acima de sua média de consumo.

Em audiência, a resposta da Empresa reclamada ENERGISA foi de que irá proceder com a retificação da fatura de 13708KWH para 7878KWH, com concordância da reclamante, que solicitou o parcelamento do débito após a retificação (Id. 85361968 – fl. 132).

O processo administrativo para apuração da prática infrativa seguiu seu curso e culminou na decisão administrativa de imposição de multa por ofensa às normas consumeristas no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais – Id. 85361968 – fl. 155).

Por fim, no Processo Administrativo nº 0115-000.848-2 a reclamação do consumidor Valdeson Neves Gonçalves, também sobre inconsistência em sua fatura de energia, que, em média, era no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e no mês de novembro de 2015 passou a vir no valor de R$ 1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais), realizando reclamação nº 24873506, e feita vistoria, ainda foi emitida nova fatura no montante de R$ 842,08 (oitocentos e quarenta e dois reais e oito centavos), motivo da discordância

Realizada audiência de conciliação, não houve a composição entre as partes. A apelante/apelada ENERGISA solicitou prazo para apresentação de defesa escrita, e o prazo decorreu sem manifestação (Id. 85361969 – fl. 102).

Ainda assim, a apelante/apelada ENERGISA apresentou a defesa administrativa e sobreveio decisão de “reclamação fundamentada não atendida", e o processo seguiu seu curso, com apresentação de recursos administrativos, os quais foram rejeitados, de modo fundamentado, com multa administrativa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais – Id. 85361969 - fls. 152).

Pois bem.

Primeiramente, a existência de composição de acordo entre as partes nos processos administrativos nº 0115-003.286-8 e nº 0115.005.164-2, não impõe a declaração de nulidade das multas administrativas pelo atendimento das reclamações.

Isso porque esta Egrégia Corte de Justiça já expôs o entendimento segundo o qual a aplicação da pena tem caráter pedagógico, visando a proteção de toda a coletividade consumidora, e não apenas dos reclamantes propriamente ditos:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral.

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. 5 - A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora. (N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/11/2020)

Ainda: N.U 1006852-07.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022; N.U 1018719-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/202; N.U 1004898-23.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 22/03/2021.

Assim, a decisão está devidamente fundamentada e adequada a hipótese ao dispositivo legal infringido.

Quanto ao Processo Administrativo nº 0115-000.848-2, não houve a composição de acordo, apenas a menção em audiência pela concessionária de energia em proceder a retificação da fatura objeto da reclamação, e a espera do consumidor. Sem resultado positivo, o processo prosseguiu regularmente com a apuração da conduta infrativa às normas consumeristas e multa fundamentadamente aplicada.

Vê-se, assim, que os três processos estão motivados, com as descrições das condutas atribuídas à empresa e dos dispositivos legais, bem como devidamente observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal.

Nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, é da empresa o encargo em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não havendo o apelante/apelado ENERGISA cumprido com seu dever de comprovar cabalmente a nulidade das multas em questão, é de rigor a manutenção.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97. 2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas. 3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO -OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJMT, N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Quanto ao valor arbitrado, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Aliás, para fixação da multa foram observados os limites legais, sendo duas das multas reduzidas, como relatado.

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, o
quantum
das multas mostra-se adequado, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a natureza da conduta e o caráter pedagógico envolto.

Cito, nesse sentido, julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo também deste Tribunal: N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022; N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022.

Em consequência, nessa parte, a sentença deve ser reformada para
afastar a declaração de nulidade
das multas provenientes dos processos administrativos nº
0115-003.286-8 e nº 0115.005.164-2 e 0115-000.848-2
.

Processo Administrativo nº 0115.005.333-4.

A presente reclamação que deu ensejo ao Processo Administrativo nº 0115.005.333-4 – PROCON, é oriundo da reclamação do consumidor José Gonzaga Vieira da Silva, que relatou ter solicitado, gratuitamente, o deslocamento de um poste de concreto com rede de baixa tensão.

A reclamação tem por base a resposta da ENERGISA, que esclareceu por meio de comunicado ao reclamante, que a realização da obra para o deslocamento do poste possui um custo de R$ 538,09 (quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos), notadamente para os “
serviços de adequação dos ramais subterrâneos fossem devidamente deslocados
”, o que entende ser indevido (Id. 85361969 – fl. 8).

Sem acordo em audiência de conciliação realizada (Id. 85361969 – fl. 10), processo seguiu seu curso com apresentação de defesas administrativas e resultando na confirmação da multa administrativa no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Todavia, verifica-se da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em vigor à época, que “
estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica
”, em seu artigo 44, VII, e 102, XIII, dispõe:

Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

(...)

VII - deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação do inciso dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015);

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

(...)

XIII - deslocamento ou remoção de poste; e

Logo, não há ilegalidade na atuação da empresa apelante/apelada ENERGISA, que muito bem esclareceu o consumidor acerca das regras e custos para seu pedido de remoção do poste de energia, nos termos do que lhe autoriza a legislação setorial.

É impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato, ou seja, não constitui infração consumerista para aplicação da sanção pecuniária. Em face da premissa posta, há flagrante ilegalidade na multa aplicada pelo PROCON-MT, autorizando o Judiciário a exercer o controle, porquanto houve êxito da empresa em comprovar os fatos constitutivos do direito.

Com a mesma intelecção, julgados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ACORDO CELEBRADO – RECLAMAÇÃO ATENDIDA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA - NULIDADE EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado o pacto celebrado entre a empresa e o consumidor, com a solução da reclamação, desnecessária a realização de audiência.

2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada
.

3 . Recurso desprovido.

(N.U 1011058-30.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON – COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0003629-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022).

Logo, deve ser mantida a sentença nessa parte, e da anulação da multa administrativa proveniente do Processo Administrativo nº 0115.005.333-4, por fundamento diverso.

Feitas as considerações necessárias, a sentença será reformada, em parte, para:

i)

declarar a nulidade da multa referente ao Processo Administrativo nº 0115-002.544-9 por ausência de motivação, e manter a sentença quanto à nulidade da multa do Processo Administrativo nº 0115-005.333-4, por ausência de prática contrária à legislação consumerista;

ii)

afastar a nulidade das multas dos Processos Administrativos nº 0115-003.286-8, 0115-005.164-2 e 0115-000.848-2, determinando o prosseguimento da execução em relação à essas.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entendo que, considerando os requisitos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não comporta retoque. Contudo, inconteste que as partes foram vencedoras e vencidas, não sendo mais sucumbência mínima da empresa. Assim, deve ser redistribuído o ônus de sucumbência, conforme determina o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, i) quanto ao apelo do Município de Rondonópolis,
REJEITO
a preliminar de intempestividade dos embargos à execução e, no mérito,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para afastar a nulidade das multas relativas aos Processos Administrativos nº 0115-003.286-8, 0115-005.164-2 e 0115-000.848-2, mas mantenho a sentença na parte que declarou a nulidade do

Processo Administrativo

nº 0115-005.333-4, por fundamento diverso; ii) quanto ao apelo da empresa ENERGISA,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 0115-002.544-9.

Diante do resultado dos recursos e a sucumbência recíproca, redistribuo proporcionalmente o respetivo ônus, na proporção de 60% para a empresa embargante; e 40% para o Município embargado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022